Tribunal: TJDFT
Processo: 0734313-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. TRANSCURSO DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o transcurso de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis da executada, é razoável a reiteração da consulta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.